Tribunal: TJPA
Processo: 0002860-80.2014.8.14.0110
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
VICE-PRESIDÊNCIA

ACÓRDÃO Nº _____________ (DJE: ____/____/2020) - TRIBUNAL PLENO
PROCESSO Nº 0002860-80.2014.814.0110
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ
EMBARGADA: MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA LUZ
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. TENTATIVA DE REVISÃO DO MÉRITO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, por ausência de obscuridade, contradição, omissão, reconhecendo, ainda, seu caráter protelatório e, por conseguinte, aplicando a multa prevista no §2.º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmaram impedimento os Desembargadores Ricardo Ferreiras Nunes e Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, de 12 a 19 de agosto de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Relatora

TRIBUNAL PLENO
PROCESSO Nº 0002860-80.2014.814.0110
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ
EMBARGADA: MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA LUZ
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
embargos de declaração
(fls. 188/194) opostos contra acórdão que não proveu agravo interno interposto para destrancar recurso especial, cujo seguimento foi negado por incidência do art. 1.030, I,
b,
do CPC, haja vista a decisão do Colegiado Ordinário lastrear-se nas teses fixadas no regime de repercussão geral no julgamento dos recursos extraordinários n. 596.478 (Tema 191/STF) e n. 705.140 (Tema 308/STF), bem como a tese fixada no recurso especial repetitivo n. 1.110.848/RN (Tema 141/STJ).

Sustentou o embargante, em síntese, que a decisão embargada seria omissa quanto ao fato de que a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes foi feita em desacordo com a legislação processual, uma vez que não houve pedido expresso na petição inicial, de modo que à hipótese não podem ser aplicados os julgados invocados como precedentes vinculantes.

Não foram apresentadas contrarrazões, no que pese a intimação regular, conforme certificado (fl. 196).

É o relatório.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO - PROCESSO N. Nº 0002860-80.2014.814.0110
VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Como se sabe, os embargos de declaração têm como objetivo
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda,
corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

Ocorre que esse não é caso dos autos.

A parte embargante, a pretexto de suprir omissão, busca, na verdade, rediscutir o mérito do acórdão recorrido, o que é inviável na via eleita.

Registro, ademais, que a matéria foi exaustivamente debatida, inclusive deve-se atentar que o STF, reafirmando sua jurisprudência e ampliando as situações jurídicas que legitimam a percepção do FGTS, estabeleceu, no julgamento do recurso extraordinário n. 765.320 RG/MG (Tema 916), que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS" (trânsito em julgado: 17/10/2017).

Veja-se, outrossim, o decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no RE nos EDcl no REsp 1792046/PA, DJe de 13/12/2019, no qual o Município de Goianésia do Pará impugnou negativa de seguimento a recurso extraordinário em que aduzia a mesma tese de julgamento
extra petita
pelas instâncias ordinárias, cuja ementa segue transcrita:

¿AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ÓBICE PROCESSUAL INTRANSPONÍVEL. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 895/STF. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. TEMA 191/STF. ENTENDIMENTO RATIFICADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO AOS EMPREGADOS. TEMA 308/STF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 37, IX, DA CF/88. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. TEMA 916/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O POSICIONAMENTO DA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO¿ (AgInt no RE nos EDcl no REsp 1792046/PA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019).

Sendo assim, os embargos de declaração revelam-se manifestamente protelatórios, devendo incidir, portanto, a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Tudo somado,
voto pela rejeição dos embargos de declaração e pela condenação da parte embargante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044
PUB. 2019/2020.202 (EDcl em AgInt.)
3